Tribunal: TJMT
Processo: 1009413-41.2017.8.11.0002
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-02-02
Data de publicação: 2021-02-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1009413-41.2017.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[STEFANE BRAGA LEMOS FUJIYAMA - CPF: 021.733.851-86 (APELANTE), SALATIEL DE LIRA MATTOS - CPF: 791.801.831-15 (ADVOGADO), BANCO BRADESCARD S.A. - CNPJ: 04.184.779/0001-01 (APELADO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), BANCO BRADESCARD S.A. - CNPJ: 04.184.779/0001-01 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DÉBITO - INSCRIÇÃO PREEXISTENTE - DISCUSSÃO JUDICIAL - SÚMULA 385 DO STJ - INAPLICABILIDADE - DANOS MORAIS - CONFIGURADO - QUANTUM - PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE - CORREÇÃO MONETÁRIA - ARBITRAMENTO - JUROS DE MORA - EVENTO DANOSO – RECURSO PROVIDO.

É inaplicável o enunciado da Súmula 385 do Superior Tribunal de Justiça quando a regularidade de inscrições preexistentes é objeto de discussão judicial.

A negativação do nome nos órgãos de restrição ao crédito, por si só, gera dano moral à pessoa jurídica, ainda que não comprovado o abalo de seu crédito. Em se tratando de negativação indevida, a jurisprudência entende haver lesão à honra objetiva, independentemente de ser pessoa natural ou jurídica, pois o dano se configura
in re ipsa
, independentemente da comprovação de reflexos patrimoniais.

A fixação do valor da indenização por dano moral deve atender às circunstâncias do caso concreto, não devendo ser fixado em quantia irrisória, assim como em valor elevado a ponto de propiciar enriquecimento sem causa.

Nos termos da Súmula 362, a correção monetária do valor da indenização do dano moral incide desde a data do arbitramento.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto por STEFANE BRAGA LEMOS FUJIYAMA
, contra a r. sentença proferida pelo juízo de direito da
3ª Vara Cível da Comarca de Várzea Grande
, que nos autos da Ação declaratória de inexistência de relação jurídica e débito, com pedido de indenização por dano moral nº 1009413-41.2017.811.0002,

julgou parcialmente procedente o pedido inicial para ratificar

a tutela anteriormente deferida e declarar a inexigibilidade do débito os pedidos iniciais apenas para declarar a inexistência do débito de R$ 67,26 atinente ao contrato EC02173385186, aqui questionado, para com o requerido Banco Bradescard S/A, com fundamento no art. 487, I, do Código de Processo Civil e, diante da sucumbência recíproca, condenou as partes ao pagamento “pro rata” das despesas judiciais e honorários advocatícios, fixados estes no importe de 10% sobre o valor da causa, atento à natureza da ação, o tempo de tramitação, o local da prestação dos serviços e à combatividade dos patronos (CPC – § 2º, do art. 85), salientando que em relação a autora, fica sobrestada a sua exigibilidade, pois é beneficiária da justiça gratuita.

Sustenta a apelante, que a jurisprudência é pacífica no sentido de que é inaplicável a Súmula 385, do STJ, quando as inscrições preexistentes forem objeto de discussão judicial.

Aduz, que o cadastramento indevido gera ato ilícito passível de indenização, mesmo que existente anotação anterior, caso no polo passivo da demanda não figure Órgão de Proteção ao Crédito, tal como se verifica no caso vertente.

Argumenta também que não fixar a indenização a título de danos morais pleiteada em peça vestibular não só é agredir, ainda mais, a dignidade da Recorrente, como constitui incentivo maior para que a Apelada continue a macular a honra dos consumidores, ao invés de investir no aprimoramento de seus serviços e preparo de seus funcionários.

Assevera ainda que, diante da teoria da causalidade, isto é, que a apelada quem deu causa ao ajuizamento da ação, bem como, que o pleito do Apelante foi parcialmente provido, declarando-se inexigível os débitos inseridos em seu CPF, de rigor, o arbitramento de formal integral em favor do patrono da parte autora; bem como, o art. 85 do CPC, textualmente dispõe que, devem ser fixados honorários advocatícios sucumbenciais em favor da parte vencedora de modo a remunerar dignamente o profissional que atuou na causa.

Requer o direito ao ressarcimento do dano moral já constatado, afastando a incidência indevida da Súmula 385 do STJ, arbitrando o quantum condenatório indenizável, em quantia sugerida em acordo com o entendimento desta Corte, R$10.000,00(dez mil reais); na remota hipótese de não ser reconhecido o dano moral, que seja afastada a sucumbência reciproca no que se insere os honorários advocatícios, ante a parcial procedência do pedido; por fim, que seja majorado os honorários advocatícios para 20%(vinte por cento) do valor da condenação, ou do valor atualizado da causa, se for o caso.

Contrarrazões. (id.56011477)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação Cível, interposto por STEFANE BRAGA LEMOS FUJIYAMA, contra a r. sentença proferida pelo juízo de direito da 3ª Vara Cível da Comarca de Várzea Grande, que nos autos da Ação declaratória de inexistência de relação jurídica e débito com pedido de indenização por dano moral nº 1009413-41.2017.811.0002, julgou parcialmente procedente o pedido inicial para ratificar

a tutela anteriormente deferida e declarar a inexigibilidade do débito os pedidos iniciais apenas para declarar a inexistência do débito de R$ 67,26 atinente ao contrato EC02173385186, aqui questionado, para com o requerido Banco Bradescard S/A, com fundamento no art. 487, I, do Código de Processo Civil e, diante da sucumbência recíproca, condenou as partes ao pagamento “pro rata” das despesas judiciais e honorários advocatícios, fixados estes no importe de 10% sobre o valor da causa, atento à natureza da ação, o tempo de tramitação, o local da prestação dos serviços e à combatividade dos patronos (CPC – § 2º, do art. 85), salientando que em relação a autora, fica sobrestada a sua exigibilidade, pois é beneficiária da justiça gratuita.

Conheço do recurso, por estarem presentes os pressupostos de admissibilidade.

Pois bem.

Da análise dos autos entendo que o recurso merece provimento.

É fato incontroverso, que houve cobrança indevida, com consequente negativa de seu nome, o que configura ato ilícito, sendo
admissível o pleito indenizatório da parte autora, eis que, repita-se, a inclusão de seu nome nos órgãos de proteção ao crédito se deu por culpa exclusiva do apelado, conforme comprovado nos autos.

É de conhecimento que o egrégio Superior Tribunal de Justiça, com a Súmula 385, sedimentou a jurisprudência no sentido de que "da anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito, não cabe indenização por dano moral, quando preexistente legítima inscrição, ressalvado o direito ao cancelamento".

No entanto, é inaplicável tal entendimento quando a parte autora nega a existência dos débitos que geraram as inscrições anteriores e comprova o ajuizamento de ação para discussão da legitimidade das dívidas antecedentes.

No caso, verifica-se que a autora, ora recorrente, além de informar em sua peça inicial que as dívidas precedentes estão sendo discutidas judicialmente, acostou nestes autos movimentação processual na qual comprova tal alegação, devidamente confirmada na r. sentença.

Demais disso, as ações foram propostas concomitantemente (2017), sendo certo que, conforme muito bem destacado pela eminente Ministra Nancy Andrighi, "não se pode admitir que seja dificultada a defesa dos direitos do consumidor em juízo, exigindo-se, como regra absoluta, o trânsito em julgado de todas as sentenças que declararam a inexigibilidade de todos os débitos e, consequentemente, a irregularidade de todas as anotações anteriores em cadastro de inadimplentes para, só então, reconhecer o dano moral" (STJ - REsp: 1704002 SP 2017/0266552-2, Terceira Turma, DJe 13/02/2020).

Ultrapassada tal questão, é cediço que a repercussão do dano moral nessa espécie de acontecimento é "in re ipsa", porquanto a negativação indevida junto aos órgãos de proteção ao crédito é fato extremamente constrangedor, implicando em descrédito econômico e perda da confiança pública, além de causar vários transtornos na vida cotidiana.

Nessa esteira, leciona Sérgio Cavalieri Filho, "in verbis":

"(...) Se a ofensa é grave e de repercussão, por si só justifica a concessão de uma satisfação de ordem pecuniária ao lesado. Compreende-se que assim seja porque a lesão ou gravame no plano moral não se materializa no mundo físico, por essa razão prescindindo de provas. Mas o fato gravoso e os reflexos que a sua potencialidade ofensiva irradia terão que se comprovados. Em outras palavras, só se justifica a concessão de uma satisfação de ordem pecuniária ao lesado quando há efetiva ocorrência de fato grave e ofensivo. O dano moral nesse caso existirá in re ipsa, decorrerá inexoravelmente do próprio fato ofensivo, de tal modo que, provada a ofensa, ipso facto estará demonstrado o dano moral à guisa de uma presunção natural, uma presunção hominis ou facti, que decorre das regras da experiência comum." (Programa de Responsabilidade Civil, pág. 127/128, 2019).

Ademais, o STJ já decidiu que "os danos morais indenizáveis devem assegurar a justa reparação do prejuízo sem proporcionar enriquecimento sem causa do autor, além de sopesar a capacidade econômica do réu, devendo ser arbitrável à luz da proporcionalidade da ofensa, calcada nos critérios da exemplaridade e da solidariedade". (REsp nº 1124471/RJ, Rel. Ministro LUIZ FUX, Primeira Turma do STJ, publ. no DJe de 01/07/2010).

Desse modo, verificado o evento moralmente danoso, surge a necessidade de reparação do prejuízo sem se cogitar de sua prova.

Na reparação do dano moral não há uma indenização propriamente dita, mas uma compensação ou satisfação moral ao ofendido e, paralelamente, a reprovação do ato do ofensor, de modo a desestimulá-lo a reincidir.

É consagrado o entendimento de que “cabe ao juiz, de acordo com o seu prudente arbítrio, atentando para a repercussão do dano e a possibilidade econômica do ofensor, estimar uma quantia a título de reparação pelo dano moral” (in Programa de Responsabilidade Civil, Sérgio Cavalieri Filho, 2ª ed., Malheiros, 2000, p. 80).

O arbitramento deve pautar-se por critérios que não impliquem enriquecimento do lesado, nem ser tão ínfimo que se torne irrisório para o ofensor.

No mais, tendo em vista que a parte autora fora submetida a transtornos e dissabores em razão do defeito na prestação do serviço, estabelecida no art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, ficando está com nome restrito, faz jus à indenização por danos morais.

É cediço o entendimento na doutrina e jurisprudência pátria no sentido de que as indenizações por danos extrapatrimoniais devem ser arbitradas sopesando sempre os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, em atenção ao grau de culpa do ofensor, extensão dos danos, capacidade econômica das partes, bem como a natureza penal e compensatória. A primeira com caráter de sanção imposta ao ofensor, por meio da diminuição de seu patrimônio, e a segunda com natureza de reparação pecuniária, a fim de ensejar satisfação mitigadora do dano sofrido.

Ao observar esses fatores, tenho que o valor de
R$ 3.000,00 (três mil reais)
pelo dano moral
mostra-se compatível, considerando as particularidades do pleito e dos fatos assentados, bem como, observados os princípios da moderação e razoabilidade.

No tocante aos juros moratórios e correção monetária, a jurisprudência do STJ é pacífica ao afirmar que, tratando-se de responsabilidade contratual, como é o caso dos autos, o termo inicial dos juros de mora e da correção monetária incide, respectivamente, nas datas da citação e do arbitramento. Nesse sentido:

"AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. DECISÃO JUDICIAL. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. RESPONSABILIDADE CIVIL. ERRO MÉDICO. MORTE DO PACIENTE. VALIDADE DA PROVA PERICIAL. REEXAME DE PROVAS. SÚMULA Nº 7/STJ. DANO MORAL. VALOR ARBITRADO. RAZOABILIDADE. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. CITAÇÃO. PARCIAL PROVIMENTO. (...) 4. Em se tratando de indenização por danos morais decorrentes de obrigação contratual, os juros de mora são devidos a partir da citação. Precedentes. 5. Agravo regimental parcialmente provido." (AgRg no AREsp n. 512.919/RJ, Relator Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 24/11/2015, DJe 1/12/2015.)

"AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. DANO MORAL. POSSIBILIDADE. CORREÇÃO MONETÁRIA. TERMO INICIAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO DE ACORDO COM O DISPOSTO NO ART. 20, § 3º, DO CPC. 1. A recusa a cobertura de tratamento é causa de fixação de indenização por danos morais. 2. 'A correção monetária do valor da indenização do dano moral incide desde a data do arbitramento' (Súmula n. 362/STJ). 3. Os honorários advocatícios devem ser arbitrados no percentual variável de 10% a 20% do valor da condenação, devendo ser observados o grau de zelo do profissional, o lugar da prestação do serviço, a natureza e importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para seu serviço, conforme dispõe o art. 20, § 3º, 'a', 'b' e 'c', do CPC. 4. Agravo regimental parcialmente provido." (AgRg no AREsp n. 502.172/RJ, Relator Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, TERCEIRA TURMA, julgado em 20/10/2015, DJe 23/10/2015.)

Por fim, para viabilizar eventual acesso às vias extraordinária e especial, considera-se prequestionada toda matéria infraconstitucional e constitucional, observado o pacífico entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que, tratando-se de prequestionamento, é desnecessária a citação numérica dos dispositivos legais, bastando que a questão posta tenha sido decidida (EDROMS 18.205/SP, Eminente Ministro Felix Fischer, DJ 08/05/2006, p. 240).

Ante todo o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso, reformando em parte a r. sentença, para condenar à requerida ora apelada na indenização pelos danos morais no valor de R$ 3.000,00.

Em razão do resultado do julgamento, redimensiono a sucumbência de primeiro grau, devendo a parte ré, ora apelada, arcar integralmente com os ônus sucumbenciais em ambas as instâncias. Considerando o trabalho desenvolvido pelo Patrono da apelante em ambas as Instâncias, fixo os honorários em 20% sobre o valor da condenação, com base no art. 85, §§2º e 8º, do CPC/2015.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/02/2021